Tribunal: TJBA
Processo: 8035208-76.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035208-76.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GIRLENE DA CRUZ CORDEIRO Advogado(s): IKARO SILVA ORRICO APELADO: LOJAS RIACHUELO SA e outros Advogado(s):OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO DE NOME DE CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de instituição financeira por suposta manutenção indevida de registro no SCR (SISBACEN), sem notificação prévia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se foi regular a manutenção da inscrição da parte autora no SCR/SISBACEN após quitação de débito que havia ensejado registro anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O SCR/SISBACEN, embora tenha natureza regulatória, é equiparado aos órgãos de proteção ao crédito para fins de aplicação do art. 43 do CDC, exigindo notificação prévia específica. 4. A cláusula contratual genérica não supre a exigência legal de comunicação prévia prevista no art. 43, § 2º, do CDC e no art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022. 5. Havendo cláusula específica no contrato informando ao consumidor sobre o possível encaminhamento dos seus dados e operação, inclusive as em atraso e as baixadas com prejuízo no SCR, como há no caso dos autos, entende-se que a instituição financeira cumpriu o dever de informação, não havendo que se cogitar em ausência de notificação. 6. Inexistente prova de inscrição irregular efetuada ou mantida após quitação de débito anterior e exclusão do respectivo registro, não há falar em dano moral para configurar dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035208-76.2022.8.05.0080, em que figuram como apelante GIRLENE DA CRUZ CORDEIRO e como apelada LOJAS RIACHUELO SA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.